Tribunal: CARF
Processo: 10120.722428/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722428/2013-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.968 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de
Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que
tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao
contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência. Vencidos os
conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de
Queiroz Accioly, que entenderam ser desnecessária tal providência. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 2202-
000.967, de 9 de março de 2021, prolatada no julgamento do processo 10120.722427/2013-82,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(Suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
que julgou improcedente à impugnação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722428/2013-27
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722428/2013-27

Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo, por falta de apresentação do laudo de
avaliação requisitada na fase de fiscalização do procedimento, arbitrando-o com base no VTN/ha
do SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável. O cálculo se deu sobre a área
aproveitável, após exclusão da Área Alagada de Reservatório de Usinas Hidrelétricas Autorizada
pelo Poder Público.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo
de Avaliação do Imóvel conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, que comprovasse os
dados lançados na DITR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou o laudo de acordo com
as normas da ABNT, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento, sendo, então, o sujeito
passivo notificado para apresentar impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
Questão de direito controvertida
A controvérsia do ITR do exercício de referência, em resumo, origina-se com a
impugnação, na qual informa que o imóvel é composto por Área Alagada de Reservatório de
Usinas Hidrelétricas Autorizada pelo Poder Público e que por se tratar de concessão pública e
conter áreas de entorno não tributável deve ser cancelado o lançamento. Ademais, questiona a
ausência de indicação da aptidão agrícola em arbitramento do VTN.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Fixou-se tese de que inexiste ADA e de que a atividade tem fins lucrativos embora
concessão de serviço público e que não existe isenção subjetiva por ser a empresa concessionária
de serviço público. Especialmente, foi consignado que as áreas no entorno de reservatórios de
Companhias hidrelétricas para produção de energia somente poderão ser excluídas da tributação
do ITR, caso sejam áreas de interesse ambiental e forem tempestivamente declaradas ao IBAMA
através do ADA – Ato Declaratório Ambiental, além da identificação dessas áreas através de
laudo técnico, por expressa determinação legal. Outrossim, foi decidido que as áreas
pertencentes às companhias hidrelétricas mesmo declaradas de utilidade pública estão sujeitas à
tributação do ITR, na forma do regulamento desse tributo, e, o valor da terra nua arbitrado pela
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722428/2013-27

Autoridade fiscal utilizando-se do Sistema de preços e terras da Secretaria da Receita Federal, de
conformidade com as normas legais e regulamentares, somente pode ser alterado pelo
contribuinte se apresentado Laudo Técnico elaborado de acordo com as normas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso. Em síntese, afirma que o auto de infração é nulo,
pois haveria ausência de fundamentação para glosa do VTN declarado, bem como assevera que o
caso é de não incidência de ITR sobre o bem imóvel que é afetado à concessão de energia
elétrica (usina hidrelétrica e seu entorno). Questiona a ausência da aptidão agrícola no
arbitramento do VTN. Não juntou laudo.
É o que importa relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo
caso de conhecê-lo.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Da necessidade de realização de Diligência
Antes de avançar para a análise das demais questões do processo, após meu escrutínio,
com base na moldura fático-probatória que se decantou no caderno processual, entendo
por bem apresentar voto de Resolução, haja vista ser necessário efetivar-se diligência,
isto porque o recorrente sustenta problema no arbitramento, sendo que um dos
argumentos é a ausência de indicação da aptidão agrícola utilizada no SIPT.
Vale recordar que o Valor da Terra Nua (VTN) foi arbitrado, tendo como base as
informações do Sistema de Preços de Terra (SIPT), mas, realmente, não consta dos
autos nenhuma tela comprobatória acerca da referida consulta no Sistema de Preços de
Terra.
Vê-se, neste contexto, que a diligência é importante para solução da lide, a fim de
perquirir se o SIPT levou em conta o grau de aptidão agrícola do imóvel.
Ora, com a edição da Portaria SRF n.o 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas. Demais disto, para que seja o VTN
arbitrado válido, há de se observar os seguintes requisitos, todos previstos no art. 12 da
Lei n.o 8.629, de 1993:
I - localização do imóvel
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.968 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.722428/2013-27

II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
De mais a mais, dentro da sistemática processual administrativa fiscal, as partes tem o
dever de cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva e, em outro
prisma, deve-se buscar a revelação da verdade material na tutela do processo
administrativo, de modo a dar satisfatividade a resolução do litígio.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas,
principalmente, postas no Decreto n.o 70.235, de 1972, na Lei n.o 9.430, de 1996 e no
Decreto n.o 7.574, de 2011, mas também tem regência complementar pela Lei n.o 9.784,
de 1999, assim como pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado
por princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria e o dever de agir
da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, pautando-se na moralidade, na
eficiência e na impessoalidade.
Sendo assim, proponho diligenciar os autos.
Procedimentos a serem efetivados na efetivação da Diligência:
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para fins de que a
unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado
no arbitramento do VTN ou, sendo o caso, os outros documentos que tenham dado base
ao arbitramento, bem como esclareça se utilizou o valor médio das DITR do município
ou se levou em conta a aptidão agrícola do imóvel.
Após a conclusão da diligência, por força do parágrafo único do art. 35 do Decreto n.o
7.574, de 2011, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.

Posteriormente, retornem-se os autos ao Egrégio CARF para julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital